Tribunal: TJPA
Processo: 0810432-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810432-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS RANDERSON DA SILVA GRANHEN

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO: Nº 0810432-49.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: CARLOS RANDERSON DA SILVA GRANHEN (DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
FUGA DO APENADO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXTREMA INDISCIPLINA NO CUMPRIMENTO DA PENA. A prática de falta grave durante a execução da pena, embora não interrompa o prazo para a obtenção do benefício do livramento condicional, pode afastar o preenchimento do requisito subjetivo.
Nenhuma ilegalidade há na decisão recorrida, eis que perfeitamente possível ao magistrado utilizar-se do princípio do livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge que não foram cumpridos pelo apenado os requisitos para auferir as benesses legais. Agravo improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO: Nº 0810432-49.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: CARLOS RANDERSON DA SILVA GRANHEN (DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES)

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por CARLOS RANDERSON DA SILVA GRANHEN, em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – SEEU, que indeferiu seu pedido para a concessão do livramento condicional, sob a justificativa de ausência de preenchimento do requisito subjetivo.

Aduz o Agravante que possui bom comportamento carcerário e que a falta grave praticada há mais de 12 (doze) meses não pode obstar a concessão do livramento condicional, por expressa determinação legal. Informa que foi desconsiderado os termos da Certidão Carcerária, comprovando que desde a última entrada vem apresentando bom comportamento e que sua última falta grave foi praticada há quase 04 (quatro) anos, não podendo ficar refém eternamente de deslizes cometidos há bastante tempo.

Contrarrazões ao Agravo – ID-6501164.

Decisão mantida – ID-6501668.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do Agravo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que o MM. Juízo indeferiu o pedido de livramento condicional, relatando que o apenado não possui os requisitos subjetivos necessários à concessão da benesse, em razão do seu histórico carcerário, o qual teria sido conturbado por fugas e prisões em flagrante, demonstrando, portanto, indisciplina, o que seria incompatível com o comportamento satisfatório.

Assim dispõe o art.83, III do CP: “
O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão “para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; (...)”.

Ressalto que segundo o entendimento do
STJ, a fuga do sentenciado é circunstância que macula sua conduta carcerária e o laudo técnico não tem o condão de vincular o magistrado. A propósito confira-se o julgamento do HC 95.884, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 1ª Turma, DJe 12.6.2009, cuja ementa transcrevo
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ATESTADO DE CONDUTA CARCERÁRIA SATISFATÓRIA. FUGAS REITERADAS. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO AO ATESTADO EMITIDO POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. NECESSIDADE. ART. 83, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. I -
A interpretação da nova redação dada pela Lei 10.792/2003 ao art. 112 da LEP deve ser sistemática, sob pena de cingir-se o juiz das execuções penais ao papel de mero homologador de atestados de boa conduta exarados pelas autoridades administrativas
. II -
Se na análise das provas processuais o juiz não está adstrito às conclusões de parecer ou laudo técnico para a formação de sua convicção, conforme estabelece o art. 182 do Código de Processo Penal, do mesmo modo, na fase da execução penal ele não está vinculado ao atestado de conduta carcerária. III - Não se afastou, portanto, a necessidade da verificação de comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal, inocorrente no caso, em espécie, pelas reiteradas faltas graves cometidas pelo paciente com as fugas do estabelecimento prisional.
IV - Ordem denegada”. (destaquei)

Ademais, não se considera satisfatório o comportamento do condenado, que durante a execução da pena perpetra falta grave consistente em fuga do presídio e posterior recaptura.

Sendo assim,
in casu
, verifico que o apenado empreendeu fuga do estabelecimento prisional por diversas vezes, no dia 17.11.2013, sendo recapturado em 01.04.2014; em 16.09.201, com recaptura em 17.01.2015; em 10.09.2017, com recaptura em 03.10.2017, fatos estes que, por si só, demonstram a inadequação do seu comportamento e, portanto, o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

Apesar da falta não interromper
o prazo para obtenção do livramento condicional (Súmula 441 do STJ), ou seja, não afeta o requisito objetivo, ela afasta o requisito subjetivo, eis que o art. 83, inciso III, do CP, exige comprovado comportamento satisfatório durante toda a execução da pena. Logo, as fugas do apenado do estabelecimento penal, permanecendo evadido por alguns períodos, inviabilizam que seja atestado o bom comportamento carcerário, quando, ao contrário, observa-se extrema indisciplina no cumprimento da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é farta no sentido de não permitir ao sentenciado a concessão do livramento condicional na hipótese de fuga do sistema prisional, pois o fato demonstra comportamento insatisfatório e inaptidão face ao benefício da liberdade.

"[...] A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional (Súmula n º 441 do STJ), ou seja, não afeta o requisito objetivo, mas afasta o requisito subjetivo, eis que o art. 83, inciso III, do Código Penal, exige "comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena" e não apenas nos últimos 6 (seis) meses. A fuga, durante a execução da pena, configura falta grave. Ausente o requisito subjetivo, o livramento condicional deve ser indeferido." (TJDFT, RAG 2014.00.2.003782-3, Relator Mario Machado, 1 T., julgado em 24/04/2014 e publicado no DJ-e de 30/04/2014).

PROCESSU
AL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO-CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) III -
O juiz detém a discricionariedade de verificar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo e não está adstrito ao que veiculado no atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador do que manifestado pelo diretor do estabelecimento prisional
(Precedentes do STF e do STJ). IV - In casu, o cometimento de falta grave, além das três fugas cometidas pelo paciente, são motivos aptos a justificar o indeferimento do benefício, pelo descumprimento do requisito subjetivo. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 290901 SP 2014/0061446-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 14/10/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014). (DESTAQUEI)

Desta
rte, não há como acolher, sob nenhum aspecto ventilado no recurso, a pretendida reforma da decisão agravada, porquanto restou bastante esclarecido pelo Juízo das Execuções Penais que procedeu na conformidade da lei e do bom senso, ao analisar as circunstâncias do caso em exame, fazendo uso de seu livre convencimento motivado.

Ante o exposto, conheço do agravo e nego-lhe provimento, por ausência do requisito subjetivo, tudo em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 11/05/2022